Tribunal: TJSP
Processo: 1000401-90.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Direito de vizinhança. Apelação. servidão de passagem. Sentença de procedência. Apelação interposta pelos réus. cerceamento de defesa. não ocorrência. desnecessária a oitiva de testemunhas. laudo pericial de engenharia que é suficiente ao convencimento do juízo. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu suscitando o cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência

Ementa:
Direito de vizinhança. Apelação. servidão de passagem. Sentença de procedência. Apelação interposta pelos réus. cerceamento de defesa. não ocorrência. desnecessária a oitiva de testemunhas. laudo pericial de engenharia que é suficiente ao convencimento do juízo. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu suscitando o cerceamento de defesa e, no mérito, a improcedência da demanda.
II. Questão em discussão
Verificação do alegado cerceamento de defesa e da possibilidade ou não de manutenção da servidão de passagem.
III. Razões de decidir
2. Cerceamento de defesa não verificado.
3. Compete ao juiz, destinatário da prova, avaliar a pertinência e conveniência de sua produção, rejeitando diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único do Código de Processo Civil.
4. Laudo pericial de engenharia que concluiu que: a servidão de passagem apontada pelos autores possui cerca de 2.000 metros de extensão e sua existência é mais que trintenária; e que o fechamento da passagem pelos requeridos força a utilização de outra servidão de passagem, local marcado por pontos críticos que não permitem livre tráfego de veículos e pessoas em períodos de chuvas volumosas.
5. Servidão de passagem que já era utilizada há décadas pelos autores, bem como, apesar de não ser a única via de acesso ao imóvel, o impedimento de sua utilização acarretará consideráveis prejuízos aos recorridos, mormente porque somente pode ser utilizada nos períodos de seca, comprometendo a função social da propriedade e o direito de ir e vir.
IV. Dispositivo e tese
6. Sentença mantida.
7. Recurso não provido.